Tribunal: TJES
Processo: 5012266-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012266-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIANFRANCESCA CUTINI BARCELLOS CASTRO e outros (13)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5012266-58.2022.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Recorridos: GIANFRANCESCA CUTINI BARCELLOS CASTRO, HEIDY SALES MESQUITA, HENRIQUE FERNANDES WYATT, JADERSON DE SOUSA FALCAO, JOSIANA RIBEIRO DE SANTOS PEDROSA, JULIANA GABRIELI PIMENTEL, JULIANA SILVA COELHO, JULIANO CARDOSO BOLZAN, JULIANO LEONI CASTRO, KELLEN FERNANDA MARCARINI, LEONARDO PEREIRA CHAGAS, LUCIANA DE FREITAS TATAGIBA, LUCIANA TELLAROLI NASCIMENTO, LUCIANO DAGOSTINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PROMOÇÕES RELATIVAS AO ANO DE 2017
. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0020606-60.2017.8.08.0000. DECISÃO PROLATADA NO WRIT QUE AINDA AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO, HAJA VISTA A TRAMITAÇÃO DO REMS Nº 66669-ES (2021/0170619-8) JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ QUE NÃO ADMITE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE ÀS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS AO WRIT, ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES (AGINT NO RESP N. 1.889.552/SP, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA; AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.390.316/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA; AGINT NO RESP 1.748.782/SP, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO; AGINT NOS EDCL NO RESP 1.747.537/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA; RESP 1.747.518/SP, REL. MIN. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA; RESP 1.764.345/SP, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

POR TODOS:
“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE PRETÉRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. I - NA ORIGEM, TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO E A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE QUINQUÊNIO E DA SEXTA-PARTE PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NA SENTENÇA, EXTINGUIU-SE O PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NO TRIBUNAL A QUO, A SENTENÇA FOI REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RELAÇÃO A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO. NESTA CORTE, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. II - PRIMA FACIE, CABE RESSALTAR QUE A SITUAÇÃO DESCRITA NOS PRESENTES AUTOS NÃO ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 283 DO STF. III - NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO SE APLICA O PRECEITUADO NO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 283/STF NO CASO EM QUE HÁ IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, O QUE OCORREU NESTE CASO, UMA VEZ QUE OS RECORRENTES PONTUARAM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, QUANDO A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA SOMENTE PODERIA TER SIDO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVIAMENTE AJUIZADO. IV - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE É NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PRETENDENDO O RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. V - VERIFICA-SE QUE A AÇÃO DE COBRANÇA QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO FOI AJUIZADA ANTES DO TRANSITADO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. DESSE MODO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO FEITO. NESSE SENTIDO: (AGINT NO RESP N. 1.748.782/SP, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/2/2019, DJE 1º/3/2019, RESP N. 1.747.518/SP, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12/2/2019, DJE 21/2/2019 E RESP N. 1.764.345/SP, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 2/10/2018, DJE 28/11/2018). VI - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (AGINT NO RESP N. 1.822.599/SP, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/6/2021, DJE DE 25/6/2021.)”.

RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)